Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700085-58.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO CLEBER DOURADO INACIO APELADO: APARECIDA DOS REIS LOPES D E C I S Ã O Indefiro o pedido de dilação de prazo manifestado no ID 54505656. O apelante era representado pelo advogado Kennedy da Silva Mendes, que substabeleceu a procuração para o atual patrono, em 14 de dezembro de 2023 (ID 54506851), último dia do prazo para interposição de recurso. Tal atitude vai de encontro ao princípio da boa fé processual, uma vez que o acórdão está publicado desde o dia 22/11/2023, e somente no último dia do prazo recursal é que houve o substabelecimento de procuração para o patrono que requer a dilação de prazo. Retornem os autos para a Secretária certificar o trânsito em julgado. Após, baixem os autos à origem. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023 10:42:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador